Tribunal: TJPA
Processo: 0004764-31.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004764-31.2018.8.14.0067

APELANTE: ERIVELTON VANZELER LEMOS

ADVOGADO DATIVO: SEBASTIAO MAX DOS PRAZERES GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA - ART. 157, §2º, I, DO CP
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1)
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – REJEIÇÃO. Além do fato de que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, observa-se que,
in casu
, a
análise da tese reclamada decorre implicitamente dos fatos e da conclusão a que chegou o juiz na sentença, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade a ser reconhecida. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.
- 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO SIMPLES – IMPROCEDÊNCIA.
A
utilização de uma arma de fogo na ação criminosa restou comprovada por meio do relato da vítima, corroborado pelos depoimentos dos policiais envolvidos na investigação criminal e pela apreensão de uma arma de fabricação artesanal em poder do apelante, aquando de sua prisão em flagrante.
- 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ERIVELTON VANZELER LEMOS
, termo no
ID – 4239992,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Mocajuba (ID – 4239991),
que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 4239995), requer, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de análise de tese defensiva arguida em alegações finais, e, no mérito, tão somente a
desclassificação do delito de roubo majorado para o de roubo simples.

Em contrarrazões (ID – 4239995), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo acolhimento da preliminar suscitada pela defesa (ID – 4239997), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 -
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS.

Alega a defesa que o magistrado sentenciante deixou de analisar tese suscitada em alegações finais, referente a um pedido de desclassificação do delito imputado ao acusado, ora apelante, para o de roubo simples, o que configura cerceamento de defesa e, portanto, eiva a sentença de nulidade, no que concordou a Procuradoria de Justiça em seu parecer.

A meu juízo, em que pese os justos argumentos expostos pela defesa e pelo
custos legis
, não há como acolher esta preliminar. Explico:

Primeiramente, é imperioso anotar que não há obrigatoriedade do julgador em rebater todos os argumentos apresentados pela defesa, sendo desnecessária a menção expressa a cada uma de suas alegações quando restarem incompatíveis em face dos elementos assumidos pelo próprio juízo sentenciante.

Isto porque, à luz do livre convencimento motivado, somente os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia devem ser justificados.

Ainda assim, a partir de uma leitura atenta da decisão vergastada (
ID – 4239991), vê-se que, muito embora o juízo de 1º grau não tenha, de fato, especificado estar analisando a tese desclassificatória suscitada pela defesa em seus memoriais, constantes do ID – 4239990, o mesmo fez uma análise global da referida tese ao avaliar a tipicidade, concluindo que o recorrente praticou o delito de roubo majorado pelo emprego de arma, em sua modalidade consumada.

Em outras palavras, observa-se que a análise da tese reclamada pela defesa decorre implicitamente dos fatos e da conclusão a que chegou o juiz na sentença, a partir da linha lógica de sua argumentação, não havendo, assim, que se falar em cerceamento de defesa e, via de consequência, nulidade da decisão.

É a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA 3ª SEÇÃO/STJ. CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL. REVISÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS.
NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO OBRIGATORIEDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

3. Conforme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que
o órgão julgador não está obrigado a impugnar, de forma específica, todos os argumentos levantados pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
, não há que se falar em nulidade do acórdão pelo não enfrentamento dos temas apresentados em sede de contrarrazões defensivas.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 524637/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/12/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADA.

No direito processual penal nacional o inquérito policial, a cargo de autoridade administrativa vinculada ao Poder Executivo, possui natureza exclusivamente inquisitorial e informativa, não constituindo fase da ação penal. Por essa razão, eventual vício que se observe durante as investigações policiais não atinge a ação penal, que se desenvolve independente e em outra esfera, no caso perante o Poder Judiciário. O inquérito policial é destinado à formação da opinio delicti do titular da ação penal, no caso o Ministério Público, não sendo aplicável às investigações preliminares o princípio do contraditório. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (...)
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS AVENTADAS EM SEDE DE MEMORIAIS. REJEIÇÃO
. Caso em que
a tese da defesa de reconhecimento de crime único entre os roubos tratados no presente foi enfrentada pelo sentenciante na linha lógica de sua argumentação
. Assim
, tendo o Juízo a quo analisado, de forma global, a aludida tese defensiva, não há falar em nulidade da sentença
. (...) PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS.APELAÇÕES DOS RÉUS PROVIDAS, EM PARTE.”
(TJ/RS, APR 0068911-93.2019.8.21.7000, Sétima Câmara Criminal, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 29/08/2019) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ABORDAGEM DAS TESES DEFENSIVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. Consoante a consolidada jurisprudência desta Corte,
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorrido na espécie
.

3. O Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos probatórios contidos nos autos, afastou a alegada violação do princípio da correlação da denúncia e sentença, concluindo que o recorrente "se defende dos fatos narrados na denúncia" e que por isso mesmo, "a condenação pelo roubo não demandava aditamento, pois a exordial é absolutamente cristalina ao imputar-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal".

4. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e aferir a ocorrência de violação do princípio da correlação da denúncia e sentença, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.103.467/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/09/2019) (grifo nosso)

“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo; uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo. Recurso da defesa.
Preliminar de nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Violação à garantia da motivação. Alegação de que as teses defensivas não foram devidamente enfrentadas na r. sentença
. Mérito. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Pleito subsidiário: fixação da pena no mínimo legal. Readequação dos dias-multa.

1. Preliminar de nulidade. Alegação de cerceamento de defesa e de violação à garantia da motivação. Teses defensivas devidamente apreciadas na r. sentença. Decisão condenatória devidamente fundamentada por meio dos elementos coligidos aos autos, observando-se a garantia prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica.
Não há que se falar em obrigatoriedade do magistrado em rebater, ponto por ponto, todos os argumentos defensivos. Livre convencimento motivado. Justificação dos elementos relevantes para o deslinde da causa. Precedentes
.

(...)

4. Preliminar rejeitada. Recurso defensivo parcialmente provido.”
(TJ/SP, APR 0001192-97.2018.8.26.0628, 16ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, j. 08/10/2020) (grifo nosso)

Rejeito, pois, esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal:

Narra a denúncia (ID – 4239982) que, no dia 27/06/2018, por volta das 03h00m, em uma residência situada na Travessa 7 de setembro, nº 150, Bairro Centro, Município de Mocajuba, a vítima Thayane Maria Souza Andrade estava estudando na cozinha de sua casa, momento em que escutou alguém falar “ei”, quando então, ao olhar para a porta da cozinha, avistou o apelante, o qual, aparentando estar munido de uma arma de fogo, proferiu os seguintes textuais: “Me dá o notebook senão vou te dar um tiro.”

Aduz que o criminoso conseguiu subtrair o objeto da ofendida, a qual comunicou os fatos à autoridade policial, que, por sua vez, conseguiu localizar o recorrente, na posse da arma caseira usada por este durante a empreitada criminosa, sendo que o mesmo ainda confessou a autoria delitiva durante o interrogatório.

O apelante foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito trata unicamente de um pleito desclassificatório e que passo a analisar detidamente:

2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO PARA O DE ROUBO SIMPLES.

A materialidade e a autoria delitiva do crime do art. 157, §2º, I, do CP estão plenamente comprovadas nos autos através do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, autos de apresentação e apreensão, e auto de entrega, todos constantes do ID – 4239983, bem como por meio da prova oral coligida, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado pelos relatos, em juízo, dos policiais que participaram das investigações do delito em comento.

Em juízo, a vítima THAYANE MARIA SOUZA ANDRADE relatou que estava estudando na cozinha de sua casa, quando, por volta das 03h00m, avistou o recorrente com uma arma de fogo, apontando em sua direção, momento em que ele mandou que ela entregasse o notebook, senão lhe daria um tiro.

Em juízo, a testemunha MARINALDO PEREIRA BRITO, policial civil, declarou ter sido informado que a ofendida tinha tido o seu notebook subtraído pelo apelante, mediante grave ameaça exercida com uso de arma de fogo. Disse, ainda, que a vítima reconheceu o denunciado e que ele é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio.

Em juízo, a testemunha ESTEVÃO DA SILVA GUIMARÃES, policial militar, declarou que, no momento da abordagem e prisão do recorrente, encontrou uma arma de fogo de fabricação caseira na casa dele.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente confessou, em parte, a autoria do crime, pois, em que pese tenha assumido o roubo, afirmou que estava usando um simulacro na ocasião, e não uma arma de fogo. Contudo, tal afirmação encontra-se isolada nos autos, pois, como suso mencionado, as provas carreadas evidenciam a prática por parte dele do delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, mormente porque o objeto, de fabricação artesanal, foi apreendido.

Ressalte-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), ainda mais se firme e coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas amealhadas ao longo da instrução criminal, como se deu na hipótese.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios
.

2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0705060-06.2021.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. J. J. Costa Carvalho, j. 05/08/2021) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
- PALAVRAS DA VÍTIMA - RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO.

Nos delitos praticados na clandestinidade, as palavras da vítima assumem relevante importância, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos
.”
(TJ/MG, APR 10079180214839001, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Guilherme de Azeredo Passos – Juiz Convocado, j. 27/10/2019) (grifo nosso)

Registre-se, ainda, que o STJ
[1]
firmou orientação no sentido de que o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Assim sendo,
improcedente o pleito de desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de roubo simples
.

Ato contínuo, malgrado o apelante não ter se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao apelante de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 106 (cento e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 1.824.447/DF, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23/11/2021.

Belém, 08/11/2022